Tribunal: TJDFT
Processo: 0748995-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748995-28.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOICE ARAUJO DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Joice Araújo da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação de declaração de nulidade contratual, ressarcimento de valores e reparação por danos morais contra Banco BMG S.A. Afirmou que recebe benefício previdenciário no valor de um (1) salário-mínimo. Narrou que constatou que recebia um valor menor que o devido. Informou que consultou o histórico dos descontos de seu benefício previdenciário e constatou um desconto de cartão de crédito que desconhecia desde março de 2020 no valor mensal de R$ 59,59 (cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Sustenta que não teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado. Alega que não recebeu qualquer cartão de crédito. Desta que o valor do mútuo foi depositado em sua conta corrente por transferência eletrônica e não por saque com a utilização do cartão de crédito. Aponta que não há discriminação das parcelas ou dos valores cobrados. Argumenta que não há informação a respeito do início e fim do empréstimo, dos juros utilizados ou da periodicidade das prestações. Acrescenta que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, de forma que os descontos são por prazo indeterminado. Pediu a nulidade da contratação com o cancelamento do cartão de crédito. Pediu a condenação da apelada em restituir em dobro os valores descontados de sua folha de pagamento. Pediu a condenação da apelada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais (id 59731555). O Juízo de Primeiro Grau determinou a inversão do ônus da prova (id 59732483). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos. Fundamentou que a nulidade contratual não foi demonstrada nem a violação ao dever de informação (id 59732485). A apelante, nas razões recursais, argumenta que o apelado a procurou e ofereceu um empréstimo e que descobriu posteriormente tratar-se de cartão de crédito consignado. Informa que foram descontadas cinquenta e três (53) parcelas de R$ 59,59 (cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), no total de R$ 3.158,27 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos). Destaca que os valores do empréstimo foram depositados em sua conta mediante transferência eletrônica e não por meio de cartão de crédito. Acrescenta que não recebeu qualquer cartão de crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o apelado seja condenado a abster-se de realizar novos descontos e o cancelamento do cartão de crédito. Pede que os pedidos formulados na petição inicial sejam acolhidos. Ausente preparo, pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 59732467). O apelado apresentou contrarrazões (id 59732490). É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil afirma incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de se inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. A controvérsia consiste em estabelecer se o contrato observou os parâmetros traçados pela Lei n. 10.820/2003, que disciplina a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e se o dever de informação foi cumprido. A prática de descontar prestações de empréstimos e financiamentos em folha de pagamento não é, por si só, contrária a lei. Ela é permitida pela Lei n. 10.820/2003. O art. 6o da Lei n. 10.820/2003 permite que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão autorizem a instituição financeira a reter valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. É da essência do instituto que os descontos sejam feitos com o objetivo de quitar a dívida. A condição foi declarada textualmente pelo legislador. O art. 6o, caput, da Lei n. 10.820/2003 utiliza a expressão para fins de amortização. Amortizar significa reduzir a dívida gradativamente.[2] Outras passagens reforçam a interpretação. O art. 6o, § 5o, da Lei n. 10.820/2003 estabelece que os descontos de cinco por cento (5%) destinam-se exclusivamente para amortizar as despesas contraídas pelo cartão de crédito. O art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro impõe que a lei seja aplicada para atender aos fins sociais a que se destina.[3] O dispositivo legal impede qualquer interpretação no sentido de que o legislador tenha permitido a imposição de uma dívida eterna, impossível de ser paga, apesar dos descontos. O abuso no uso do instituto levou o Congresso Nacional a estabelecer que a contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito do prazo para quitação integral das obrigações assumidas no art. 3o da Lei n. 14.131/2021. A Lei n. 14.131/2021 não é aplicável ao contrato de id 59732460, por ser posterior à data em que celebrado. É mencionada aqui apenas como baliza interpretativa para ilustrar os rumos que a legislação tomou a respeito do crédito consignado. A necessidade de informação adequada quanto às condições do negócio e o objetivo de impedir a criação de uma dívida eterna estavam presentes na legislação. Eram imposições da própria Lei n. 10.820/2003 e do Código de Defesa do Consumidor. As disposições da Lei n. 10.820/2003 devem ser aplicadas em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor impõe à instituição financeira o dever de informar ao consumidor todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes foi dado conhecimento prévio de seu conteúdo ou se forem redigidos de modo a dificultar a compreensão (art. 46 do Código de Defesa do Consumidor). O art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, preconiza que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. A apelante aderiu à proposta de emissão de cartão de crédito consignado do apelado em 28.1.2020 (id 59732460). A apelante sacou R$ 1.529,00 (mil, quinhentos e vinte e nove reais) (id 59732462). O contrato estipula descontos em contracheque no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. A cláusula cinco do contrato, que afirma que o valor integral da fatura pode ser pago em qualquer agência bancária, não supre a exigência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, pois não há informações sobre a natureza dos serviços, número de parcelas e valores, tampouco avisa que o não pagamento da fatura gerará encargos elevados pelo rolamento da dívida (id 59732460). O uso do termo crédito consignado induz o consumidor a erro. A dinâmica básica do crédito consignado é de conhecimento da maioria da população, especialmente dos aposentados, que utilizam bastante o recurso. O consumidor é levado a crer que está contratando um empréstimo consignado, o que aparenta ser um bom negócio. O descumprimento do dever de informação está demonstrado. Os empréstimos para desconto em folha de pagamento constituem relação jurídica autônoma e independente, livremente pactuada entre os contratantes. A previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor não é, por si só, abusiva quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede são os descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira, sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída. As faturas apresentadas na contestação pelo apelado são incapazes de sanar o vício no oferecimento do serviço (id 59732477). Os termos do contrato levam a crer que foi celebrado empréstimo consignado comum, pois não deixam claro que a deflagração dos encargos atinentes ao crédito utilizado iria incidir a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês. O negócio jurídico celebrado carece de compreensão precisa. O pagamento automático do mínimo da fatura sujeitou a apelante a encargos relativos ao financiamento rotativo da dívida. O aumento ilimitado do saldo devedor é uma consequência mais do que esperada, certamente prevista pela instituição creditícia. Os descontos consignados no benefício são estendidos indefinidamente e corrompem o objetivo de amortização estabelecido pela Lei n. 10.820/2003. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada. O desequilíbrio contratual pode ser averiguado com a elevação, sem limites, do valor total da dívida e número incerto de parcelas para quitação. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a abusividade da prática nas Apelações n. 0714999-04.2021.8.07.0003, 0705072-54.2020.8.07.0001 e 0728336- 03.2020.8.07.0001, quando a instituição financeira não demonstra ter se desincumbindo do dever de informação.[4] Constato estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao apelado que abstenha-se de realizar novos descontos no benefício previdenciário da apelante até o julgamento da presente apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] AULETE, Caldas. Aulete Digital – Dicionário contemporâneo da língua portuguesa: Dicionário Caldas Aulete. Edição eletrônica. Disponível em: &lt;https://aulete.com.br/amortizar&gt;. Acesso em: 29.1.2022. [3] Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. [4] APC 0714999-04.2021.8.07.0003, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 12.1.2022; TJDFT, APC 0705072-54.2020.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 10.1.2022.